Tribunal: TJDFT
Processo: 0002770-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO JÁ CONSIDERADAS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ANTENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à valoração da conduta social, as 5a e 6a Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. Valoração negativa da conduta social afastada. Pena readequada.

2. Embora a sentença tenha considerado, corretamente, a existência de várias condenações transitadas em julgado para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em face dos maus antecedentes e da conduta social, tal fundamento não é mais admitido para a avaliação desfavorável da conduta social. 2.1. Todavia, tendo o MM. Juiz avaliado desfavoravelmente os antecedentes, mostra-se possível robustecer essa análise negativa em face das condenações criminais sobejantes e já consideradas pelo julgador como antecedentes criminais, pois não há inovação nos fatos analisados pelo julgador. Pena readequada em consonância com a gravidade da circunstância judicial.

3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido de 1/6 para 1/12, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.

4. Sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, com base em várias condenações criminais transitadas em julgado, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e em parte provido.